Tribunal: CARF
Processo: 13888.721140/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.721140/2016-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
W RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
DÉBITO EM ABERTO
Comprovado que o débito que deu causa ao indeferimento da opção da
Recorrente ao Simples Nacional se encontrava na verdade com exigibilidade
suspensa em razão de depósito judicial, é de rigor reconhecer seu direito ao
regime especial de tributação.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721140/2016-02
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721140/2016-02

Relatório

W RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpõe o presente
Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve o termo de indeferimento
de opção da Recorrente pelo Simples Nacional.
A opção da Recorrente foi indeferida por terem sido identificados débitos não
previdenciários com exigibilidade não suspensa não regularizados no prazo legal, conforme
Termo às fls. 03.
A ora Recorrente impugnou o sobredito Termo de Indeferimento às fls. 02
alegando que as pendências já haviam sido pagas, conforme DARFs, comprovante de Depósito
Judicial, Certidão do Fórum e Opção da reabertura da Lei 11.941.
A autoridade julgadora de primeira instância, após converter o processo em
diligência, julgou improcedente a Impugnação, por constatar que, a despeito de se poder afastar a
exigência quanto aos demais, o débito abaixo discriminado encontrava-se em aberto na Dívida
Ativa da União (DAU):

Contra o acórdão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário no qual, além de reiterar alegações feitas contra os demais débitos cuja
pendência já havia sido afastada pela DRJ, contesta também a fundamentação da decisão a quo
de que o débito de R$ 1.400,00 se encontraria em aberto.
Para contrapor tal decisão, juntou cópia de petição de fls. 143 em ação anulatória
deste débito e dos comprovantes de recolhimento do depósito judicial às fls. 144/145. Por fim,
alega que as consultas em que se baseou a autoridade julgadora de primeira instância, sobre a
situação do débito em dívida ativa, não ilustrava a realidade de que tal valor havia tido a sua
exigibilidade suspensa em razão de depósito judicial.

É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721140/2016-02

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

A Recorrente teve seu termo de opção ao Simples Nacional indeferido em virtude
da constatação de débitos aberto conforme relação às fls. 03.
A decisão de primeira instância, ao analisar o resultado da conversão em
diligência, acabou por afastar a exigência quanto à maior parte dos débitos antes dados como em
como em aberto, ao fundamentar a sua decisão denegatória unicamente no de valor R$ 1.400,00
(fls. 122).
Fiou-se a autoridade julgadora em pesquisas aos sistemas solicitadas à PGFN em
que se constatou tal débito se encontrar inscrito em dívida ativa da União (DAU). E afirma que a
ora Recorrente não trouxera informação quanto ao pagamento deste débito.
Para contrapor tal decisão, a Recorrente juntou às fls. 144/146 documentos que
comprovam o depósito judicial deste valor com seus acréscimos, totalizando R$ 2.086,60,
recolhidos em 30/12/2013, portanto, regularizado antes mesmo da sua exclusão do Simples
Nacional.
Ante a comprovação de regularização, por meio de depósito judicial, do único
débito sobre o qual pendia a controvérsia, é de rigor reconhecer o direito da Recorrente à sua
opção formulada ao Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721140/2016-02

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital